Tribunal: TJMT
Processo: 1026034-75.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026034-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALESSIO ALVES DE SOUZA - CPF: 229.613.057-72 (AGRAVADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXPURGOS INFLACIONÁRIOS) – IMPUGNAÇÃO REJEITADA E HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO JUDICIAL – DIVERGÊNCIA ENTRE OS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO OFICIAL E PELO ASSISTENTE TÉCNICO PRIVADO – PREVALÊNCIA DO LAUDO APRESENTADO PELO
EXPERT
DO JUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino que, nos autos do Cumprimento de Sentença n ° 1000326-52.2017.8.11.0005, movido por ALESSIO ALVES DE SOUZA, rejeitou a impugnação proposta e homologou o cálculo apresentado pelo perito judicial que aponta o valor devido no montante de R$21.663,85.

Em suas razões, a parte agravante sustenta erro de cálculo na perícia quando da atualização dos valores, ocasionando excesso da execução. Defende a não preclusão do erro de cálculos. Alega o enriquecimento indevido da parte agravada.

Requer, assim, a reforma definitiva da decisão atacada, para que sejam homologados os cálculos apresentados pelo Assistente Técnico do banco.

Não houve pedido liminar (Id. 241286674).

Contraminuta, no Id. 246335677, pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a nobre representante do
Parquet
estadual deixou de opinar no presente feito (Id. 253368661).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Ressai dos autos que o agravado moveu Cumprimento de Sentença em face do Agravante, tendo sido realizado cálculo pela Contadoria Judicial, devidamente homologado pelo Juízo
a quo
.

Contra tal decisão se insurge a instituição financeira agravante, sustentando erro de cálculo na perícia quando da atualização dos valores, ocasionando excesso da execução. Ainda, defende que o
decisum
que rejeitou a impugnação contraria o ordenamento pátrio, visto que não observou os cálculos apresentados no Id. 128680287, bem como alega o enriquecimento indevido da parte contrária.

Pois bem.

Inicialmente, necessário ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 436, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
in verbis
:

“...havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3ª Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005)

“...diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2ª R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1ª Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006)

Outrossim, ainda que a perícia foi efetuada por contador oficial, de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo. Aliado a isso, também não há que se falar em enriquecimento sem causa do recorrido, haja vista a ausência de inconsistência do laudo pericial, que seguiu os ditames exarados pelo judiciário.

Com efeito, se o Juízo
a quo
entendeu que o cálculo pericial refletiu a decisão judicial, observando as adequações exaradas no acórdão, e as teses recursais não demonstraram a dissonância do que foi determinado, não há como modificar a homologação prolatada na decisão objurgada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, os argumentos carreados pela parte recorrente na tentativa de desqualificar o laudo pericial não têm o condão de infirmá-lo, uma vez que estão ausentes elementos probatórios hábeis para isso.

Neste aspecto, colaciono arestos que enfrentaram matéria semelhantes:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADAS. REPARAÇÃO MORAL ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE. 1. Omissis. 2.
O laudo do exame pericial produzido pelos peritos criminais, desinteressados na lide e embasados em elementos e circunstâncias colhidas logo após o acidente automobilístico, com a descrição pormenorizada do evento e das partes envolvidas, goza de presunção juris tantum de veracidade.
3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. 4 a 5. Omissis. Apelação Conhecida e Desprovida. Sentença Mantida.” (TJGO, 3ª CC, AC nº 0044909-55.2001.8.09.0006, Rel. Des. Itamar de Lima, DJ de 23/08/2019) (grifo nosso)

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ABSOLVIÇÃO DO MOTORISTA NA ESFERA PENAL.
LAUDO PERICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
CULPA CONCORRENTE POR FALTA DE USO DO CAPACETE. DANO MORAL. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MINORADO. SÚMULA Nº 32 DO TJGO. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. 1 e 2. Omissis. 3 -
O boletim de ocorrência firmado por agente público, como meio de prova, só deve ser afastado se acostados aos autos elementos que demonstrem a dissonância entre a real dinâmica dos fatos e o conteúdo do documento, já que dotado de presunção relativa de veracidade. Neste caso, cabe aos réus recorrentes comprovar que as informações trazidas no aludido laudo são inverídicas, ônus do qual não se desincumbiram, prevalecendo como sustentáculo embasador da decisão judicial, sobrepondo-se à prova testemunhal.
4 a 6. Omissis. 7 – Apelos conhecidos e providos em parte.” (TJGO, 4ª CC, AC nº 0246174-13.2010.8.09.0065, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, DJ de 04/07/2019) (grifo nosso)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a impugnação proposta e homologou o cálculo pericial.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025